Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-45.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIRLANDIA MARIA DOURADO - CPF: 100.786.968-28 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), DENISE SOARES DE SOUZA - CPF: 728.409.001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA NA EMENDA DETERMINADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA MÍNIMA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de adjudicação compulsória ajuizada para transferência de motocicleta Honda C100 Biz, em razão da ausência de documentos comprobatórios mínimos da alegada cadeia contratual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados (conversas de WhatsApp e registro de alienação fiduciária em nome da ré) constituem indícios suficientes para o prosseguimento da ação de adjudicação compulsória, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. A autora não comprovou qualquer elo da cadeia de transações alegada, deixando de juntar documentos indispensáveis para a verificação da relação jurídica.

4.O registro de alienação fiduciária não vincula a ré à alegada compra em garagem e não supre a ausência de comprovação documental mínima.

5. As mensagens de WhatsApp, além de não demonstrarem o vínculo contratual, evidenciam que o bem já foi alienado a terceiro não identificado, inviabilizando a pretensão adjudicatória.

6. Oportunizada a emenda da inicial (CPC, art. 321), a parte permaneceu inerte, legitimando o indeferimento da inicial (CPC, art. 485, I).

7. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não autorizam suprir deficiência probatória que constitui ônus exclusivo da parte autora.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A adjudicação compulsória exige comprovação mínima da relação contratual, não suprida por indícios frágeis como mensagens eletrônicas ou registros isolados. 2. A inércia na emenda da inicial autoriza o indeferimento, nos termos do art. 321, p.u., do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIRLÂNDIA MARIA DOURADO, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Adjudicação Compulsória (Proc. no 1000742-45.2025.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra DENISE SOARES DE SOUZA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 289584870).

No recurso interposto em id. 289584871, a Apelante alega que a sentença de indeferimento da inicial foi equivocada, sustentando que apresentou indícios suficientes da relação contratual através de conversas por WhatsApp e documento demonstrando alienação fiduciária em nome da Apelada.

Sustenta que deve ser aplicado o princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4o e 6o, CPC), da boa-fé e da cooperação processual, argumentando que mesmo com deficiência documental inicial, deve-se priorizar o saneamento do processo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença de indeferimento da inicial, determinando-se o regular prosseguimento da ação, reconhecendo os documentos que instruem os autos como suficientes para comprovar a relação entre as partes.

Não houve apresentação de contrarrazões até o momento, pois não ocorreu a triangulação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIRLÂNDIA MARIA DOURADO, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada pela apelante contra DENISE SOARES DE SOUZA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que SIRLÂNDIA MARIA DOURADO ajuizou a presente demanda em desfavor de DENISE SOARES DE SOUZA, requerendo a adjudicação compulsória de uma motocicleta Honda C100 BIZ, com a consequente transferência da propriedade para o nome da requerida, alegando a existência de transação comercial ocorrida em novembro de 2006.

Alega que vendeu a motocicleta para uma garagem localizada no Bairro Vila São Sebastião II em 2006, a qual, por sua vez, teria vendido o bem para a requerida Denise, conforme registro de alienação fiduciária datado de 11/11/2006.

Devidamente intimada para emenda à inicial, conforme determinação constante do Id 289584867, a Requerente não atendeu à determinação judicial.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

"Quando do primeiro contato com o processo, foi determinado emenda à inicial. Conquanto intimada, a parte autora não atendeu à determinação, circunstância que não pode ter outro resultado que a extinção do processo, por indeferimento da inicial. É de bom alvitre consignar que a autora não carreou ao processo um mínimo de documentos para respaldar a pretensão, seja em que nível for. É certo que postulou a intimação da parte ré no sentido de que carreasse cópias dos contratos, todavia, não menos certo é que cabe à parte trazer, ao menos indícios da relação contratual. (...) Cabia à autora não apenas esclarecer os fatos, mas trazer cópias dos documentos e afins para análise da autoridade judiciária, falta que vai além do mero descumprimento de formalidade. (...) Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, INDEFIRO a inicial e, via de consequência, JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo (...) com amparo no inciso I, do artigo 485 do Código de Processo Civil"

Inconformada com o desfecho dado à lide, SIRLÂNDIA MARIA DOURADO interpôs o presente Apelo, sustentando que apresentou indícios suficientes da relação contratual através de conversas por WhatsApp e documento demonstrando alienação fiduciária em nome da Apelada, argumentando pela aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se os elementos probatórios apresentados pela apelante são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica que justifique o prosseguimento da ação de adjudicação compulsória, bem como se houve adequada observância dos princípios processuais invocados nas razões recursais.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, que diz respeito à suficiência dos elementos probatórios para demonstração da relação contratual, passo a tecer considerações. A apelante sustenta que os documentos apresentados, notadamente as conversas por WhatsApp e o documento demonstrando alienação fiduciária em nome da requerida, constituiriam indícios suficientes da transação alegada, devendo o juízo aplicar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

Todavia, razão não assiste à recorrente. A análise detida dos elementos constantes dos autos revela a inexistência de nexo probatório mínimo que permita estabelecer a complexa cadeia de relações contratuais alegada na inicial. Segundo a narrativa da apelante, a sequência de negociações teria sido: (1) Sirlândia vendeu a motocicleta para uma garagem em 2006; (2) esta garagem, por sua vez, vendeu o bem para Denise, conforme registro de alienação fiduciária de 11/11/2006

(3) Denise, posteriormente, alienou a motocicleta para terceiro não identificado nos autos, conforme suas próprias declarações nas conversas de WhatsApp juntadas aos autos.

Contudo, a apelante não logrou demonstrar qualquer dos elos desta cadeia transacional. Quanto ao primeiro elo (Sirlândia → Garagem), a própria inicial reconhece expressamente que "não possui mais os documentos da transação" e que "a empresa não se localiza mais no endereço", evidenciando a completa ausência de comprovação desta primeira transação. No que tange ao segundo elo (Garagem → Denise), o único elemento apresentado é o registro de alienação fiduciária, que, por si só, não comprova venda realizada pela referida garagem, podendo tratar-se de financiamento direto ou outras modalidades contratuais distintas.

Por fim, quanto ao terceiro elo (Denise → terceiro), as próprias conversas revelam que a requerida já alienou o bem, inexistindo qualquer identificação ou localização do atual possuidor.

A ausência de documentação que estabeleça esta tríplice cadeia de relações contratuais impede, por completo, a aferição da veracidade dos fatos alegados na inicial, constituindo óbice intransponível ao regular prosseguimento da demanda.

Neste contexto, não se pode confundir a aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual com o relaxamento das exigências probatórias mínimas indispensáveis ao exercício da jurisdição. O ordenamento jurídico, ao estabelecer os requisitos da petição inicial nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, visa assegurar que o Estado-Juiz disponha de elementos suficientes para o exercício da função jurisdicional, não sendo lícito exigir da parte contrária que comprove fatos negativos ou que se submeta a processo desprovido de lastro probatório mínimo.

A aplicação dos princípios processuais constitucionais não pode servir de pretexto para o descumprimento das regras processuais específicas, especialmente quando se trata de ônus probatório da parte autora. Nesta linha, o princípio da cooperação processual não pode ser interpretado de forma a transferir para o juízo ou para a parte contrária o ônus de suprir deficiências probatórias que incumbem exclusivamente ao demandante.

Ademais, a circunstância de ter havido ação de obrigação de fazer anterior, julgada improcedente com orientação para o manejo da adjudicação compulsória, não supre a necessidade de demonstração dos pressupostos fático-jurídicos da nova demanda. Cada ação possui seus próprios requisitos e pressupostos, não podendo a orientação jurisdicional anterior ser interpretada como dispensa dos elementos probatórios indispensáveis ao exercício do direito de ação.

Por outro lado, no que tange à alegação de que o juízo deveria ter determinado outras medidas antes do indeferimento da inicial, verifica-se que houve regular oportunidade de emenda, conforme determinação constante do Id 289584867. A inércia da parte em face de determinação específica para sanar as deficiências apontadas autoriza, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial.

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

O ordenamento processual civil estabelece, de forma cristalina, que compete à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível admitir demanda desprovida de elementos mínimos que permitam a aferição da plausibilidade da pretensão deduzida. A exigência de documentação que comprove, ao menos indiciariamente, a existência da relação jurídica alegada não constitui formalismo excessivo, mas garantia fundamental do devido processo legal e da segurança jurídica.

Neste sentido, a ausência de qualquer elemento que demonstre a primeira transação (Sirlândia → Garagem) e a insuficiência probatória quanto à segunda (Garagem → Denise) constituem déficit probatório insuperável que impede o regular prosseguimento da demanda. As conversas por WhatsApp apresentadas, em vez de corroborar a tese

Destaque-se, ainda, que o documento referente à alienação fiduciária, embora indique alguma relação da requerida com a motocicleta, não estabelece qualquer nexo com a alegada venda realizada pela garagem, constituindo elemento probatório isolado e insuficiente para demonstrar a complexa cadeia de transmissão da propriedade alegada na inicial.

A requerida informa que não possui mais a posse do bem, tendo-o alienado para terceiro não identificado, conforme se extrai de suas manifestações: "caso queira procurar te passo o contato da pessoa que vendi", "Não estou com a moto" e "vc resolve com o verdadeiro dono da moto". Tal circunstância, por si só, inviabiliza completamente a pretensão adjudicatória, uma vez que a adjudicação compulsória pressupõe a existência de bem passível de transferência na esfera jurídica do devedor.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao indeferir a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicou corretamente a legislação processual vigente, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa ao oportunizar à parte autora a correção das deficiências apontadas. A ausência de atendimento à determinação judicial, reconhecida pela própria interessada, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsto no artigo 485, inciso I, do diploma processual.

Por fim, cumpre registrar que a aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual deve ser harmonizada com as demais normas do sistema processual, não podendo servir de fundamento para o relaxamento das exigências probatórias mínimas ou para a inversão do ônus da prova estabelecido em lei.

O acesso à justiça, garantia constitucional fundamental, pressupõe não apenas a possibilidade de deduzir pretensão em juízo, mas também o cumprimento dos requisitos legais indispensáveis ao exercício da função jurisdicional. No caso específico da adjudicação compulsória, mostra-se imprescindível a demonstração não apenas da existência de relação contratual, pressuposto que restou completamente ausente nos presentes autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
manter inalterada a respeitável sentença proferida pelo Juízo singular
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025